Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13o, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA DO CRIME DE AMEAÇA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça foram demonstradas por meio dos depoimentos detalhados da ofendida, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos relatos da testemunha policial e pelo auto de apreensão da arma branca.
2. O uso de faca pelo réu, durante a prática delitiva, restou evidenciada, justificando a valoração negativa da circunstância judicial no crime de ameaça, em conformidade com o art. 59 do CP e entendimento consolidado na jurisprudência.
3. Doutrina e jurisprudência reconhecem dois parâmetros para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis: o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista ou de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. A escolha do critério a ser aplicado é atribuída ao julgador, que deve fundamentá-la motivadamente, considerando as particularidades do caso concreto e observando o princípio da proporcionalidade. 3.1. Verificando-se que a pena fixada na sentença ultrapassa os limites admitidos por tais parâmetros, impõe-se sua redução para alinhamento aos critérios estabelecidos.
4. Recurso parcialmente provido.